Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-16.2024.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-16.2024.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ESPEDITA PRAXEDES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Responsabilidade civil por ato ilícito. Cobrança indevida de tarifas bancárias. Conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Ausência de contratação válida. Prática abusiva. Devolução em dobro. Dano moral configurado. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconheceu a cobrança abusiva de tarifas de “pacote de serviços” não contratado, condenando à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização moral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de interesse de agir da parte autora; (ii) definir a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (iii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A existência de pretensão resistida é evidenciada pela necessidade de judicialização para cessar as cobranças, sendo incabível exigir exaurimento da via administrativa para acesso ao Judiciário.

4. A instituição financeira não comprova a contratação válida do “pacote de serviços”, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente considerando a ausência de assinatura válida da autora no documento apresentado.

5. A cobrança de tarifas bancárias sem autorização expressa em conta utilizada para o recebimento de benefício previdenciário afronta a Resolução BACEN nº 3.919/2010 e configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III e VI, do CDC.

6. É devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo dispensável a comprovação de má-fé subjetiva, conforme orientação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicável ao caso em razão da data das cobranças.

7. O desconto não autorizado de valores de natureza alimentar em conta-salário ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 – três mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

9. Os consectários legais da condenação seguem o regime estabelecido pelos arts. 389 e 406 do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da taxa SELIC, deduzido o IPCA.

10. Em razão do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8000545-16.2024.8.05.0021
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S/A

e apelada
ESPEDITA PRAXEDES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.